Tribunal: TJMT
Processo: 1008364-80.2022.8.11.0004
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008364-80.2022.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Lesão levíssima, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ANTONIO JOSE DE SOUSA - CPF: 846.159.313-87 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EVA DIAS MARQUES - CPF: 042.560.721-60 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA FIRME E COERENTE DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTRAS PROVAS. COMPROVAÇÃO DO
DOLO.
VONTADE LIVRE E CONSCIENTE
D
E LESIONAR. EXCLUSÃO OU REDUÇÃO DA
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
IMPOSSIBILIDADE. TEMA
REPETITIVO No
983
, DO STJ.
CUSTAS PROCESSUAIS.
AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL.
CONHECIMENTO PARCIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a denúncia para condenar o réu pela prática do crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher (art. 129, § 13, do Código Penal), fixando a pena de 1 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, além
do pagamento
de indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão: (i) definir se há insuficiência probatória apta a ensejar a absolvição; (
ii
) estabelecer se está ausente o dolo na conduta imputada; (
iii
) determinar a possibilidade de afastamento ou redução da indenização por dano moral fixada na sentença penal condenatória; e (
iv
) verificar a possibilidade de isenção do pagamento das custas processuais na fase recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A palavra da vítima, firme, coerente e harmônica com os demais elementos de prova, possui especial relevância probatória nos crimes praticados no âmbito da violência doméstica.

4.
O dolo se evidencia pela vontade livre e consciente de praticar agressões físicas, não sendo afastado por alegações genéricas de consumo de bebida alcoólica ou discussão prévia.

5.
Não se aplica o princípio do
in dubio pro reo
quando o conjunto probatório é seguro e consistente.

6.
É possível a fixação de valor mínimo de indenização por dano moral em sentença penal condenatória nos casos de violência doméstica, desde que haja pedido expresso na denúncia, independentemente de instrução probatória específica.

7.
O valor da indenização fixado mostra-se proporcional e adequado às circunstâncias do caso, inexistindo prova concreta de hipossuficiência econômica que justifique sua redução.

8.
O pedido de isenção de custas processuais não é conhecido, por se tratar de matéria afeta ao Juízo da Execução Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso parcialmente conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1.
A palavra da vítima, corroborada por laudo pericial e prova testemunhal, é suficiente para sustentar condenação por lesão corporal praticada no contexto de violência doméstica.
2.
O dolo no crime de lesão corporal evidencia-se pela prática consciente de agressões físicas aptas a produzir lesão, não sendo afastado por alegações genéricas de embriaguez ou discussão prévia.
3.
É legítima a fixação de indenização mínima por dano moral em sentença penal condenatória nos crimes de violência doméstica, desde que haja pedido expresso na denúncia.
4.
A análise acerca da isenção ou suspensão das custas processuais compete ao Juízo da Execução Penal.

________________________

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 129, § 13; CP, art. 147; CPP, art. 804; CPC, art. 98, § 3o; Lei no 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo no 983; TJMT, Enunciado Orientativo no 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
A
.

J.
S
.
, contra sentença prolatada pelo Juízo da
2
a Vara
Criminal
da Comarca de
Barra do Garças
-MT que
, na Ação Penal no 1008364-80.2022.8.11.0004, julgou parcialmente procedente a denúncia e
o condenou à pena de 1 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto,
além do pagamento do valor de R$ 1.000,00 (mil
r
eais) a título de indenização por danos morais
,
pela prática do crime previsto no art. 129, §13, do Código
Penal, absolvendo-o em
relação ao crime de ameaça (art. 147,
caput
, do Código Penal).

Segundo a denúncia, no dia 5 de junho de 2022, por volta de 20h30, na residência do casal em
Torixoréu
/MT, o acusado agrediu fisicamente sua companheira, com quem convivia há cerca de três meses. Ele dirigiu-lhe puxões de cabelo, socos e empurrões, tampou a boca da vítima para impedir que gritasse e arremessou uma latinha de cerveja cheia contra ela, causando as lesões leves descritas no laudo pericial, além de ameaçá-la de mal injusto e grave.

N
as razões recursais, postula
sua
absolvição por insuficiência probatória
e, alternativamente,
o afastamento do elemento subjetivo do tipo penal, sob o argumento de ausência de dolo; e, subsidiariamente, a exclusão da indenização por danos morais e a isenção
do pagamento de custas processuais.
Por fim,
prequestiona
toda a matéria deduzida no presente recurso.

O Ministério Público, nas contrarrazõe
s
,
requer
o desprovimento d
o
recurso
.

A
Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer
d
o

Dr.

Alexandre de Matos Guedes
, manifes
tou
-se
pelo
des
provimento do
presente
recurso.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

Cumpre destacar que o presente recurso é tempestivo, foi interposto por parte legitimada e mediante instrumento jurídico adequado. Entretanto, apesar de verificados os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso apenas em parte, conforme se demonstrará a seguir.

No que se refere ao pedido da defesa para isenção do pagamento das custas e despesas processuais, deixo de conhecê-lo nesta fase recursal. A mera alegação de hipossuficiência financeira não obsta, por si só, a imposição da obrigação de arcar com as custas processuais, as quais constituem efeito jurídico automático da sentença penal condenatória, nos termos do art.804 do Código de Processo Penal.

Além disso, a matéria encontra regulamentação complementar no art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil, cabendo ao Juízo da Execução Penal avaliar, no momento oportuno, a existência de condições que justifiquem eventual suspensão da exigibilidade do pagamento, à luz da situação econômica concreta do apenado.

Dessa forma, a análise ou eventual afastamento da obrigação de pagamento das custas processuais deve ser realizada pelo Juízo da Execução Penal, não competindo a este Tribunal, em sede de apelação, deliberar sobre a suspensão ou isenção da referida condenação.

Não conheço
, pois, de
sses
pleito
s
e passo à análise do mérito recursal.

A
materialidade
e autoria do delito narrado na denúncia ficaram comprovadas pelo Boletim de Ocorrência (ID.
327698956
)
, deferimento de medidas Protetivas de Urgência (ID.
327698958
, p. 6/7)
e Laudo Pericial (ID.
327698958
, p. 28/31
), bem como pela prova testemunhal produzida nas duas fases da persecução penal, não havendo, como se extrair, dos argumentos defensivos, subsídios para desconstituir a sentença condenatória, na medida em que a prova produzida durante a instrução processual evidencia o cometimento do crime em referência por parte do apelante.

O Laudo de Exame de Corpo de Delito atesta a presença de “
equimose violácea em face anterolateral do terço inferior do braço

direito de 1cm; equimose violácea redonda de 3cm em face lateral do terço superior da

coxa esquerda; pequenas feridas contusas em lábios superior e inferior internamente

à

esquerda
”.

Tais elementos probatórios constituem prova técnica segura da ocorrência das lesões descritas na denúncia, não deixando dúvidas quanto à materialidade do delito.

Quanto à autoria, embora o apelante negue a prática delitiva,
alegando ausência de dolo em sua conduta,
o conjunto probatório formado nos autos demonstra, de maneira firme e consistente, o contrário. Não se extraem, dos argumentos defensivos, elementos capazes de infirmar a conclusão adotada na sentença, sobretudo porque a prova colhida em juízo revela, de forma suficiente, que o apelante é o autor do delito em análise.

Quando inquirida pela autoridade policial a vítima afirmou que “(...)
foi agredida e ameaçada; QUE A
.
a puxou pelo cabelo e desferia socos em sua cabeça; QUE A
.
tapava a boca da declarante e prendia sua respiração para que não gritasse, e em virtude de fazer uso de aparelho ortodôntico, ficou com lesão na boca também;
(...)”.

O
uvida em juízo sob o crivo do contraditório,
a ofendida
descreveu de forma clara, linear e segura as agressões físicas sofridas na data dos fatos, relatando que o apelante, após discussão no âmbito doméstico, passou a desferir socos e a arremessar contra si uma lata de cerveja, ocasionando-lhe diversas lesões corporais.

Suas declarações revelaram coerência interna e plena compatibilidade com os demais elementos de prova, notadamente com o exame de corpo de delito, que constatou lesões em diferentes regiões do corpo, compatíveis com agressões múltiplas e reiteradas.

Ressalte-se que o relato da vítima não apresentou contradições relevantes, tampouco sinais de exagero ou artificialidade, revelando-se espontâneo e destituído de qualquer indício de motivação espúria ou intuito de incriminação indevida, circunstâncias que lhe conferem elevado grau de credibilidade.

No mesmo sentido, o policial militar
Silbron
Figueiredo
d
e Sousa, ouvido como testemunha, confirmou que atendeu a ocorrência e que a vítima compareceu à unidade policial
apresentando lesões visíveis, compatíveis com agressão física recente. O referido agente público relatou, ainda, que a vítima, desde o primeiro momento, apontou o apelante como autor das agressões.

Quanto ao valor probante dos depoimentos dos policiais, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que são meios idôneos para embasar a condenação, quando em harmonia com os demais elementos de prova e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Nesse sentido, o Enunciado Orientativo no 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça deixou claro ao dispor que “Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

O testemunho do policial, além de revestido de presunção relativa de veracidade, mostrou-se isento, objetivo e tecnicamente consistente, não havendo nos autos qualquer elemento apto a infirmar sua credibilidade ou a indicar interesse pessoal no desfecho da persecução penal.

A
inda que tenha buscado minimizar sua responsabilidade,
o próprio apelante
admitiu a ocorrência de agressões físicas, atribuindo-as a uma discussão decorrente do consumo de bebida alcoólica. Tal admissão parcial, longe de afastar a tipicidade da conduta, corrobora a versão apresentada pela vítima e pela testemunha
,
evidenciando que houve efetivo emprego de violência física, suficiente para a produção do resultado lesivo comprovado nos autos.

E
m crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, mormente quando corroborada por outros elementos de convicção, como ocorre no presente caso. Tal entendimento decorre da própria natureza desses delitos, que geralmente são praticados na clandestinidade, sem a presença de testemunhas, o que torna a palavra da vítima elemento probatório de suma importância para a elucidação dos fatos.

Nesse contexto,
a versão apresentada pela vítima encontra respaldo no laudo pericial, que atestou a presença de lesões compatíveis com o relato da ofendida
e no depoimento testemunhal
. Ademais, as lesões descritas no laudo pericial são compatíveis com a dinâmica narrada pela vítima, qual seja, agressões mediante socos,
empurrões
e puxões de cabelo.

A tentativa defensiva de caracterizar as agressões como recíprocas ou como mero desentendimento não encontra respaldo no conjunto probatório, sobretudo diante da inexistência de qualquer prova de lesões no acusado e da comprovação pericial das lesões suportadas exclusivame
nte
pela vítima.

A tese defensiva de ausência de dolo não encontra respaldo no conjunto probatório. O dolo, como elemento subjetivo do tipo penal, caracteriza-se pela vontade livre e consciente
de realizar a conduta típica. No caso em tela, a dinâmica dos fatos evidencia que o
apelante
agiu com intenção de lesionar a vítima,
desferindo-lhe
socos e
empurrões
, além de
puxões de
cabelo.

A
atribuição d
as agressões ao consumo de bebida alcoólica ou a uma suposta reciprocidade não encontra respaldo probatório e, ainda que assim fosse, não teria o condão de afastar a tipicidade da conduta, tampouco a responsabilidade penal do agente
, sobretudo porque a
conduta de desferir socos
e empurrões contra a
vítima evidencia, de forma inequívoca, o
animus laedendi
, ou seja, a intenção de lesionar.

Portanto,
não h
á
que se falar em absolvição por insuficiência de provas ou ausência de dolo
e, tampouco, se
pode cogitar na aplicação, em favor do apelante, do princípio
in dubio pro reo
, que só se justifica diante de uma situação de incerteza quanto à existência ou não de determinado fato delituoso, situação
essa que
não se verificou, uma vez que o conjunto probatório produzido nestes autos não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência da sua condenação
pelo art. 129, § 13, do Código Penal, cuja incidência decorre do contexto de violência doméstica e da condição de mulher da vítima, nos termos da legislação penal e da Lei no 11.340
/
2006
.

No que tange ao pleito subsidiário de afastamento ou redução do valor fixado a título de indenização por danos morais, também não merece acolhimento.

C
onsta na denúncia pedido expresso de condenação do apelante ao pagamento de indenização por dano moral em favor da vítima, de modo que, desde a citação e durante toda a instrução processual, a pretensão indenizatória era de conhecimento do apelante e de sua defesa técnica. Assim, foi plenamente possibilitado ao réu o exercício do contraditório e da ampla defesa, inclusive quanto à produção de provas, ainda que a defesa tenha optado por não se manifestar de modo específico sobre o pedido ou por não requerer diligências para apuração da capacidade financeira ou extensão do dano.

Não obstante
a defesa tenha sustentado a impossibilidade de fixação de indenização por ausência de instrução probatória específica, tal alegação não se sustenta, à luz da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça que, no julgamento do Tema Repetitivo no 983, fixou a tese no sentido de que “Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória”.

Assim, estando o pedido expressamente formulado na exordial acusatória, torna-se legítima sua apreciação na sentença penal condenatória, independentemente de dilação
probatória específica, não cabendo cogitar de nenhuma ilegalidade na fixação de condenação ao pagamento, pelo apelante, de indenização por dano moral em favor da vítima.

Com relação ao valor arbitrado a título de indenização por dano moral em favor da vítima– R$
1
.000,00 (mil reais)–,deve ser mantido, por estar condizente com as peculiaridades da causa e com o abalo moral sofrido por ela.

Ainda que ausente prova específica da capacidade financeira do réu, observa-se que o valor de R$ 1.000,00, além de atender ao caráter pedagógico da sanção, mostra-se compatível com os parâmetros jurisprudenciais adotados em hipóteses análogas, sendo presumivelmente suportável por réu que não demonstrou, de forma idônea, situação de hipossuficiência.

Nesse contexto, não há elementos que justifiquem a redução do valor fixado a título de indenização por danos morais, que se mostra adequado e proporcional considerando a natureza do crime, o abalo psicológico sofrido pela vítima e a finalidade pedagógica da indenização.

A título de prequestionamento, destaco que, muito embora “não se exige do julgador manifestação específica sobre cada um dos dispositivos legais invocados pelo recorrente, desde que a matéria tenha sido devidamente apreciada. (N.U 1001781-80.2021.8.11.0015,
Câmaras Isoladas Criminais, Pedro Sakamoto
, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/11/2023,
Publicado
no DJE 09/11/2023)
.

O
s dispositivos constitucionais e infraconstitucionais referidos nas razões de apelação, relacionados que estão com as teses sustentadas neste recurso, foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois, expressamente
prequestionados
.

Ante
o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, CONHEÇO
em parte
do
recurso interposto por
A.
J.
S.

e
,
no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026